Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739215-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: FABIO RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Fábio Rodrigues Alves (processo n. 0732491-44.2023.8.07.0001), deferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial, para “determinar que a ré insira o autor na lista de candidatos aprovados na avaliação biopsicossocial referente ao cargo de técnico administrativo, área apoio técnico administrativo, especialidade administração, do concurso do CNMP deflagrado no EDITAL No 1 - CNMP, DE 20 DE JANEIRO DE 2023, bem como nas demais fases do concurso, de acordo com as suas notas obtidas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providencias visando assegurar o resultado da presente obrigação”. Em suas razões recursais (ID 51389303), a agravante, sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos legais necessários para concessão da tutela provisória. Afirma que o próprio autor, ora agravado, teria admitido que não observou as normas editalícias no que se refere à comprovação de sua qualidade de pessoa com deficiência. Diz que a decisão agravada violaria os “princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório”. Sublinha que o subitem 13.1 do edital do concurso estabelece que a “inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”. Ressalta que o edital "dispôs acerca da necessidade da realização da avaliação da equipe multiprofissional para avalição da deficiência que o candidato alega possuir, nos termos da legislação colacionada, conforme consta do subitem 5.1.9 do edital de abertura”. Anota que a “verificação da deficiência do candidato e de sua adequação aos termos definidos pela lei, por meio de avaliação da equipe multiprofissional, é perfeitamente legal, além conferir lisura ao certame, mantendo o tratamento isonômico a todos os candidatos”. Defende que todas as normas editalícias teriam sido elaboradas em estrita observância à legislação de regência. Aduz que o autor, ora recorrido, não teria sido considerado “pessoa com deficiência pela equipe multidisciplinar e interdisciplinar na avaliação biopsicossocial, uma vez que não apresentou laudo em conformidade com o exigido em edital”. Expõe que, “contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional e interdisciplinar, o Autor interpôs recurso administrativo, o qual foi motivadamente indeferido pela referida equipe, conforme resposta ao recurso trazida a seguir”. Assinala que não teria ocorrido qualquer irregularidade no procedimento que resultou na de o candidato concorrer, no âmbito do referido, certame, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que "o deferimento da inscrição do Autor para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência não implica a sua qualificação automática como pessoa com deficiência nos termos legais e jurisprudenciais”. Sustenta a autonomia da banca examinadora na fixação de critérios de avaliação e classificação em concurso público, bem assim a inviabilidade de “intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada na origem pelo autor, ora agravado. Preparo recolhido (ID 51389307). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta violação, pelo candidato, aos termos do edital referente ao certame público objeto de discussão na origem é matéria que demanda detido e aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples manutenção da participação do candidato no aludido concurso público, no âmbito das vagas destinadas às pessoas com deficiência, não é circunstância com aptidão de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, tampouco risco ao resultado útil do processo. Isso porque em caso de eventual revogação da tutela provisória pelo órgão julgador, será possível manter a integridade do reportado certame público, sobretudo no que se refere à participação e classificação dos candidatos aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Por essas mesmas razões, também não ressai urgência apta a autorizar, desde logo, o deferimento da medida liminar pleiteada. Diante desse cenário, o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora